Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709556-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E IRREGULARIDADE DO PEDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. No recurso, as razões de insatisfação do Agravante se dirigem, em verdade, contra o conteúdo de decisão anterior em que apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, e não apenas em desfavor do ato em que apreciado o pleito de cumprimento provisório da verba honorária. Tanto em relação à exigibilidade dos honorários advocatícios quanto ao que se refere à regularidade do cumprimento de sentença, já existem paradigmas suficientes firmados na decisão anterior, e também no Agravo de Instrumento contra ela interposto, donde não se verificam motivos para proclamar a configuração das irregularidades apontadas pela Agravante no cumprimento provisório. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 § 1o VI e VI, 1.022, II e 1.025 todos do Código de Processo Civil, b) artigos 524 e 525 § 1o, III, ambos do CPC, alegando a inexigibilidade do título que ilustra o cumprimento provisório de sentença, ao argumento de que a planilha foi apresentada sem a devida pormenorização dos encargos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID Num. 30354797 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489 § 1o VI e VI, 1.022, II e 1.025 todos do Código de Processo Civil, pois “Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.” (AgInt no AREsp 1728793/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado malferimento aos artigos 524 e 525 § 1o, III, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, até por conta do conteúdo decisório da decisão em que apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença na origem, o Magistrado delimitou, na decisão ora agravada, o valor da verba honorária fixada de acordo com o proveito econômico obtido, levando em consideração os parâmetros de cálculo já apresentados na planilha que instruiu o Cumprimento de Sentença aviado, donde inexistem motivos para proclamar a configuração das irregularidades apontadas” (ID Num. 27937751 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017